Tribunal: STF
Processo: HC 211251
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Márcio Thiago dos Santos Souza em favor de Nicolas Ramos Mendez contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 674.103/AM.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 2.8.2019, foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que os recursos de apelação interpostos pelo paciente e corréus estariam conclusos para relatório há mais de um ano e meio no gabinete da Relatora, no Tribunal Federal da 1ª Região. (p. 4)



    Alega, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, pois apenas a inércia do Judiciário impediria o julgamento da apelação. (p. 9)



    Aduz que teria se extinguido a contemporaneidade entre os fatos imputados e a medida cautelar. (p. 20)



    Afirma que o paciente estaria em vias de reunir os requisitos objetivos para a progressão de regime. (p. 31)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 8.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    O feito me foi distribuído por prevenção ao HC 203.758, ao qual neguei seguimento, pelo óbice da Súmula 691.



    Em informações, a Relatora da Apelação Criminal 0002240-27.2019.4.01.3202 informou seu julgamento em 22.3.2022. Segundo seu voto, seguido pela Turma, foi mantida a condenação do paciente, reduzida sua pena para 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e negada a possibilidade de recorrer em liberdade. (eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra ato omissivo do Tribunal Federal da 1ª Região, que ainda não julgara, à época da interposição, o recurso do paciente.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como visto, a demora para o julgamento do recurso defensivo foi solvida, e a manutenção da medida cautelar devidamente motivada pelo acórdão.



    Por outro lado, nada impede que, se cumprido o requisito subjetivo, receba a progressão de regime após o interstício legal, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente